Tribunal: TJSP
Processo: 2281468-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, para o fim de determinar que o agravado promovesse a internação compulsória do irmão da agravante. Pretensão de reforma. Possibilidade. Agravante com idade avançada, portadora de várias enfermidades sem condições físicas e psicológicas para cuidar do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, para o fim de determinar que o agravado promovesse a internação compulsória do irmão da agravante. Pretensão de reforma. Possibilidade. Agravante com idade avançada, portadora de várias enfermidades sem condições físicas e psicológicas para cuidar do irmão. Interessado que é pessoa idosa, portadora de síndrome demencial grave. O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou aparelhos, bem como internação para tratamento. Lei Federal no 10.741/2003 determina que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281468-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante LUCIA
FELICIONI MENEGACE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281468-07.2019.8.26.0000
Agravante: Lucia Felicioni Menegace
Agravado: Município de Jundiaí
Interessado: Elio Felicioni
Comarca: Jundiaí
Voto no 20382
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA. Decisão que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela de urgência, para o fim de determinar
que o agravado promovesse a internação compulsória do
irmão da agravante. Pretensão de reforma. Possibilidade.
Agravante com idade avançada, portadora de várias
enfermidades sem condições físicas e psicológicas para
cuidar do irmão. Interessado que é pessoa idosa, portadora
de síndrome demencial grave. O art. 196, da CF, é norma
de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer
normatização infraconstitucional para legitimar o respeito
ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento de medicamentos ou aparelhos, bem como
internação para tratamento. Lei Federal no 10.741/2003
determina que o idoso goza de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Lúcia Felicioni Menegace contra decisão que,
proferida
nos
autos
da
ação
ordinária
(1018509-44.2019.8.26.0309) por ela interposta em face do
Município de Jundiaí, indeferiu o pedido de concessão de tutela
de urgência.
Aduz a agravante em síntese, que seu
irmão Elio Felicioni, 74 anos, é portador de síndrome demencial
grave (demência da doença de Alzheimer e demência vascular),
além de hipertensão e diabetes, faz uso de diversas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
medicações e encontra-se totalmente dependente de sua irmã.
Ocorre que, a agravante também é pessoa idosa, portadora de
hipertensão,
faz
acompanhamento
médico,
com
uso
de
medicações e está em tratamento psicológico, em razão de ter
apresentado episódios de crise de ansiedade, choro fácil,
irritabilidade. Alega que seu irmão apresenta comportamentos
que podem colocar a sua integridade física em risco, muitas
vezes se encontra andando pelas ruas, defecando nas roupas,
esquecendo onde reside, como também já foi encontrado
desacordado e por ventura no hospital.
Pugnou, assim, pela concessão de efeito
ativo ao recurso, a fim de que a Municipalidade seja condenada
à obrigação de fornecer o tratamento adequado ao agravado,
ainda que involuntária e compulsoriamente.
Processado o recurso com o deferimento
da tutela pretendida (fls. 24/28). Contraminuta às fls. 37/38.
Manifestação da Defensoria Pública às fls. 54/57. Parecer da
Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 63/67), opinando pelo
não provimento do recurso.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Conforme
ressaltado,
na
sede
deste
recurso, não é possível adentrar no mérito da ação proposta,
cabendo,
unicamente,
averiguar
se
estão
presentes
os
requisitos ensejadores da tutela pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A antecipação de tutela, como o nome
indica, importa no provimento do pedido
ou parte dele
de
forma excepcional, que só ocorreria, de ordinário, depois de
exaurida a apreciação de toda a controvérsia, com a prolação
de sentença de mérito.
Para que seja deferido o pedido de tutela
de urgência de natureza antecipada, o novo Código de
Processo Civil impõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da
decisão (art. 300, caput e § 3o).
No caso dos autos, depreende-se da
petição inicial e dos documentos que a instruem e da r. decisão
recorrida que a ação de obrigação de fazer tem evidente caráter
emergencial e está amparada por norma constitucional e
instruída
com
documentos
elementares
subscritos
por
profissionais da saúde com registro em órgão regulador,
evidenciando-se o interesse processual acerca da antecipação
dos efeitos da tutela.
Saliente-se que o direito à saúde faz
parte dos denominados direitos sociais, direitos de segunda
geração que se apresentam como prestações positivas a serem
implementadas pelo chamado Estado Social de Direito. Tendem
a concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e
social na busca de melhores e adequadas condições de vida,
estando, também, consagrado como fundamento da República
Federativa do Brasil (art. 1o, IV, da CR de 1988).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Enquanto direito fundamental que é, o
direito à saúde tem aplicação imediata, conforme o art. 5o, § 1o,
da Constituição da República, não sendo o caso de não
abrangência jurídica ou exigência moral.
Além disso, a doutrina há tempos aponta
duas vertentes para os direitos sociais, principalmente no que
tange ao direito à saúde: (a) natureza negativa: o Estado ou
terceiros devem abster-se de praticar atos que prejudiquem
terceiros;
(b)
natureza
positiva:
fomenta-se
um
Estado
prestacionista para implementar o direito social.
É justamente na natureza positiva do
direito à saúde que se insere o pedido liminar ao fornecimento
de medicamentos para tratamento médico ao qual a impetrante
não possui condições financeiras para arcar. Existe, sim,
obrigação do Estado de implementar referido direito e de
fornecer medicamentos e tratamento médico adequado à
população.
Com efeito, o irmão da agravante é
portador de síndrome demencial grave e, do quando narrado e
dos relatos de testemunhas (juntados nos autos principais),
vislumbra-se nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade
do direito exordial.
O relatório médico constante nos autos
(fls. 30/31 dos autos principais) informa que o interessado é
portador de síndrome demencial grave e não tem condições de
gerir seus próprios atos, sendo totalmente dependente para as
atividades básicas da vida diária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A
agravante,
irmã
do
interessado,
também é pessoa idosa e com algumas enfermidades, não
tendo condições financeiras, físicas e psicológicas de cuidar de
seu irmão (fls. 18/21).
Em relatório datado de 19/12/2019 foi
informado
pela
Assistente
Social
e pela Psicóloga, que
realizaram visita domiciliar, sendo atendidas pela Sra. Lúcia
que informou que sua filha Vanessa também reside no imóvel e
contribui financeiramente com as despesas. Foram informadas
de que o interessado segue realizando acompanhamento
regular no Ambulatório de geriatria da Faculdade de Medicina
de Jundiaí, seguindo também referenciado à Unidade Básica de
Saúde Pitangueiras (fls. 42/44).
Ocorre
que,
o
interessado,
por
ser
pessoa idosa aos cuidados de pessoa de idade também
avançada, necessita de tratamento adequado, em razão de seu
quadro e estado mental.
Consigne-se que, o Estatuto do Idoso (L
10.741/03), consigna expressamente, dentre outros princípios,
que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sendo-lhe assegurado, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação
de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral e
social, em condições de liberdade e dignidade (art. 2o).
Assim, o recurso merece provimento para
determinar que o Município agravado promova o abrigamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Elio Felicioni, pelo tempo necessário, em estabelecimento
especializado do Sistema Único de Saúde ou estabelecimento
particular, neste caso, às expensas do Município de Jundiaí, no
prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$
500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.
Quando do deferimento do pedido da
tutela
de
urgência,
consideraram-se
esses
mesmos
fundamentos, não sobrevindo aos autos nenhum elemento que
ensejasse resolução divergente.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator